Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS E GUARDA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PRESTAÇÃO À EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo a sentença que declarou improcedente o pedido da ré em reconvenção, objetivando a condenação da parte autora em alimentos compensatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação das partes, seja por recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, ou por litigância de má-fé, consoante art. 81 do CPC, ao menos por ora.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CC, art. 1.566, III; art. 1.724. CPC, art. 81; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.